Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-65.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003515-65.2024.8.11.0046.
APELANTE: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN E OUTRA
APELADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO.
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. NECESSIDADE DE PROCESSO CONTENCIOSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu procedimento de jurisdição voluntária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, no qual os requerentes pretendiam o cancelamento das matrículas no 303, 364 e 366 do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, sob a alegação de que teriam sido constituídas com base em títulos nulos e estariam sobrepostas a área regularmente matriculada.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pedido de cancelamento de matrículas imobiliárias fundado em alegada nulidade registral pode ser processado no âmbito da jurisdição voluntária; (ii) saber se houve preclusão pro judicato quanto à análise da adequação da via eleita; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura; e (iv) saber se seria possível a adequação do procedimento mediante simples emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
O cancelamento de matrículas imobiliárias fundado em nulidade de títulos registrais exige análise aprofundada da cadeia dominial, verificação da localização georreferenciada das áreas e eventual sobreposição com terras públicas ou privadas, circunstâncias que demandam contraditório pleno e ampla dilação probatória, incompatíveis com o procedimento de jurisdição voluntária.
A presunção relativa de legitimidade dos registros públicos impõe que sua desconstituição seja precedida de prova robusta acerca da invalidade do título que lhes deu origem, providência que, em regra, deve ser buscada por meio de ação contenciosa própria.
A decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do feito e a oitiva de órgãos técnicos não gera preclusão pro judicato quanto ao exame posterior da adequação da via eleita, pois o magistrado pode reavaliar a regularidade processual diante da análise mais aprofundada do caso.
A teoria da causa madura não se aplica quando a controvérsia depende de produção de prova técnica e da participação de eventuais interessados que não integram a relação processual, circunstância que evidencia a necessidade de regular instrução probatória.
A conversão do procedimento de jurisdição voluntária em processo contencioso não se limita à correção formal da petição inicial, exigindo a reestruturação da relação processual com a formação de polo passivo e citação de interessados, providência que extrapola os limites do art. 321 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de matrículas imobiliárias fundado em alegada nulidade registral e possível sobreposição de áreas demanda processo contencioso próprio, com contraditório pleno e ampla dilação probatória, sendo inadequado o procedimento de jurisdição voluntária. 2. A análise da adequação da via eleita pode ser revista pelo magistrado no curso do processo, não havendo preclusão pro judicato quando a matéria é apreciada de forma mais aprofundada no julgamento da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 485, VI, 719, 721 e 1.013, §3o; Lei no 6.015/1973, arts. 214 e 250.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003515-65.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (APELANTE), JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003515-65.2024.8.11.0046.

APELANTE:
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN E OUTRA

APELADO:
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN E OUTRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária ajuizado pelos recorrentes,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, os recorrentes sustentam, inicialmente, a adequação do procedimento de jurisdição voluntária ao caso concreto, argumentando que o cancelamento de matrículas imobiliárias fundadas em títulos nulos encontra amparo nos arts. 214 e 250 da Lei no 6.015/73 e no art. 1o da Lei no 6.739/79.

Afirmam que, no caso concreto, não haveria conflito de interesses ou controvérsia fática relevante, pois os próprios titulares das matrículas requereriam o cancelamento dos registros e o titular da área considerada legítima não teria apresentado oposição ao pedido.

Sustentam que o cartório de registro de imóveis da Comarca de Comodoro certificou a inexistência dos imóveis descritos nas matrículas impugnadas e reconheceu a ocorrência de sobreposição registral, circunstância que, segundo defendem, conferiria presunção de veracidade às informações constantes dos autos.

Argumentam, ainda, que o Ministério Público, regularmente intimado, manifestou-se favoravelmente ao cancelamento das matrículas, reforçando a inexistência de litígio ou controvérsia relevante a justificar a adoção do procedimento contencioso.

Aduzem que o procedimento de jurisdição voluntária admite ampla produção probatória, inclusive a realização de perícias técnicas, nos termos dos arts. 721, 725 e 753 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer restrição quanto à instrução probatória nesses casos.

Sustentam, também, que o magistrado de primeiro grau já havia reconhecido anteriormente a adequação do procedimento de jurisdição voluntária, determinando o prosseguimento do feito e a manifestação dos órgãos competentes, razão pela qual não poderia posteriormente extinguir o processo com fundamento na inadequação da via eleita, sob pena de violação ao art. 505 do Código de Processo Civil.

Alegam, nesse contexto, a ocorrência de preclusão pro judicato, defendendo que o juiz não poderia decidir novamente questão já anteriormente apreciada no curso do processo.

Defendem, ainda, a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o processo já se encontraria suficientemente instruído, uma vez que o Ministério Público e o cartório de registro de imóveis teriam se manifestado favoravelmente ao cancelamento das matrículas.

Argumentam que a solução da controvérsia pelo próprio Tribunal evitaria a instauração de novo processo judicial, prestigiando os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese principal, requerem a cassação da sentença para que seja reconhecida a adequação do procedimento de jurisdição voluntária, determinando-se o retorno dos autos à origem para eventual complementação da instrução probatória.

Ainda em caráter subsidiário, requerem que, caso se entenda necessária a adoção do rito contencioso, seja cassada a sentença para possibilitar a emenda da petição inicial, com a consequente adequação do procedimento ao processo ordinário, evitando-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, requerem o provimento do recurso, com o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal ou, alternativamente, a cassação da sentença para prosseguimento do feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação da via eleita para o processamento do pedido de cancelamento das matrículas no 303, 364 e 366 do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT.

Consta dos autos que os requerentes ajuizaram procedimento de jurisdição voluntária, com fundamento nos arts. 719 e seguintes do Código de Processo Civil, objetivando o cancelamento das matrículas no 303, 364 e 366 do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, sob o argumento de que tais registros teriam sido constituídos com base em títulos posteriormente reconhecidos como nulos, em razão de suposto deslocamento de sua localização geográfica originária e sobreposição a área regularmente matriculada em nome de terceiro.

Sustentaram, em síntese, que as referidas matrículas não corresponderiam à realidade fática e dominial do imóvel, afirmando que os títulos que lhes deram origem estariam dissociados da localização territorial original, o que teria gerado sobreposição com área já registrada em nome de terceiro.

Alegaram, ainda, que o próprio cartório de registro de imóveis teria identificado inconsistências nas matrículas mencionadas, certificando a inexistência material dos imóveis nelas descritos, circunstância que, segundo afirmam, demonstraria a nulidade dos registros.

Defenderam que a situação poderia ser resolvida por meio de procedimento de jurisdição voluntária, uma vez que os próprios titulares dos registros requereriam o cancelamento das matrículas, inexistindo, a seu ver, litígio entre as partes ou oposição de terceiros interessados.

Durante o curso do processo, foram determinadas manifestações do Ministério Público e do cartório de registro de imóveis, tendo ambos se manifestado nos autos acerca da situação registral discutida.

Sobreveio sentença por meio da qual o magistrado de primeiro grau reconheceu a inadequação da via eleita e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o cancelamento de matrículas imobiliárias fundado na alegação de nulidade registral exige a instauração de processo contencioso próprio, com contraditório pleno e possibilidade de ampla produção probatória.

O Juízo consignou que a controvérsia envolve questões complexas, tais como a análise da validade dos títulos que deram origem às matrículas, a verificação da cadeia dominial dos imóveis e a apuração da eventual sobreposição com área pertencente ao domínio público federal, circunstâncias que demandariam dilação probatória e participação de eventuais interessados, inclusive entes públicos.

Ressaltou, ainda, que o cancelamento de registro público, mesmo quando requerido pelos próprios titulares, exige a verificação judicial de fatos juridicamente relevantes e potencialmente controvertidos, o que inviabiliza o processamento da demanda no âmbito da jurisdição voluntária.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da adequação do procedimento de jurisdição voluntária para a apreciação do pedido de cancelamento das matrículas imobiliárias impugnadas, bem como à análise das teses recursais relativas à alegada preclusão
pro judicato
, à aplicação da teoria da causa madura e ao pedido subsidiário de adequação do rito processual.

Examinando detidamente os autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reforma.

A jurisdição voluntária, prevista nos arts. 719 e seguintes do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela atuação do Poder Judiciário em situações nas quais não há conflito de interesses entre partes propriamente ditas, exercendo o magistrado função de natureza administrativa-jurisdicional destinada à integração, fiscalização ou validação de determinados atos jurídicos.

Embora não se trate de atividade meramente administrativa, é certo que o procedimento de jurisdição voluntária pressupõe a inexistência de controvérsia relevante a ser dirimida mediante contraditório pleno, circunstância que o distingue dos processos contenciosos propriamente ditos.

No caso em análise, os apelantes pretendem o cancelamento de matrículas imobiliárias sob o fundamento de que os registros teriam sido constituídos com base em títulos nulos, em razão de suposto deslocamento de sua localização geográfica originária e sobreposição com área regularmente matriculada em nome de terceiro.

Todavia, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, a apuração da nulidade de registros imobiliários em tais circunstâncias exige análise aprofundada de aspectos fáticos e jurídicos complexos, notadamente a verificação da cadeia dominial dos imóveis, a identificação da localização georreferenciada das áreas descritas nas matrículas e a eventual constatação de sobreposição com terras públicas ou privadas.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda dilação probatória e contraditório pleno, inclusive com a participação de eventuais interessados cujos direitos possam ser afetados pelo cancelamento dos registros impugnados.

Cumpre lembrar que o registro imobiliário goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, de modo que sua desconstituição exige prova robusta acerca da invalidade do título que lhe deu origem, providência que, em regra, deve ser apurada em processo contencioso próprio.

Ainda que os próprios titulares das matrículas tenham manifestado interesse no cancelamento dos registros, tal circunstância não afasta a necessidade de verificação judicial aprofundada da situação registral, especialmente quando se cogita de eventual sobreposição com áreas pertencentes a terceiros ou ao domínio público.

A eventual manifestação favorável do oficial registrador ou a ausência momentânea de oposição de terceiros também não são suficientes para afastar a necessidade de regular instrução processual, uma vez que o cancelamento de registros imobiliários possui efeitos erga omnes e pode repercutir sobre direitos de terceiros que sequer integram a presente relação processual.

Nesse contexto, revela-se acertada a conclusão do magistrado de origem no sentido de que a controvérsia posta em juízo não pode ser solucionada no âmbito da jurisdição voluntária, sendo indispensável a propositura de ação contenciosa própria para a análise da alegada nulidade registral.

Também não procede a alegação de ocorrência de preclusão pro judicato.

Com efeito, a decisão interlocutória que determinou o prosseguimento do feito e a oitiva do Ministério Público e do cartório de registro de imóveis não impede que o magistrado, ao apreciar o mérito da causa, reconheça a inadequação da via eleita.

No caso concreto, a análise mais aprofundada da demanda revelou a existência de questões complexas que inviabilizam o processamento da causa no âmbito da jurisdição voluntária, circunstância que autoriza o reconhecimento da inadequação da via eleita, mesmo após o regular prosseguimento inicial do feito.

Também não há falar em aplicação da teoria da causa madura.

Nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, o Tribunal poderá julgar desde logo o mérito da causa quando o processo estiver em condições de imediato julgamento. Entretanto, tal hipótese não se verifica no presente caso, uma vez que a apuração da nulidade das matrículas imobiliárias impugnadas depende da produção de prova técnica e da participação de eventuais interessados, circunstâncias que evidenciam a necessidade de regular instrução processual.

Por fim, igualmente não merece acolhida o pedido subsidiário de adequação do procedimento mediante simples emenda da petição inicial.

A conversão do procedimento de jurisdição voluntária em ação contenciosa, nas circunstâncias do caso concreto, não se limita à mera correção formal da inicial, mas implicaria verdadeira reestruturação da relação processual, com a necessária formação de polo passivo, citação de interessados e redefinição da causa de pedir e dos pedidos formulados, o que não tem se admitido na jurisprudência dominante.

Tal providência extrapola os limites do art. 321 do Código de Processo Civil, que se destina à correção de vícios formais da petição inicial, não sendo aplicável quando a inadequação da via eleita decorre da própria natureza da demanda proposta.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a extinção do processo sem resolução do mérito, possibilitando aos interessados o ajuizamento de ação própria, na qual possam ser observados o contraditório pleno, a ampla defesa e a produção de todas as provas necessárias à adequada solução da controvérsia.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026